Tribunal: STF
Processo: MS 38388
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



       Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Franciane Silva de Almeida, em face de ato praticado pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça, o Ministro Luiz Fux, nos autos da Arguição de Suspeição e Impedimento nº 0002851-07.2021.2.00.0000 - CNJ. 



     A impetrante aduz que:



     a) a autoridade impetrada “negou o pedido de retirada de pauta, não dando o provimento ao recurso, sem conceder a liminar, em contraste com a LEI PROCESSUAL CIVIL E INDEFERINDO O PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA” (eDoc. 1, fl. 2); 



     b) é importante estabelecer, em caráter liminar, “obrigação de fazer para que a justiça determine entregue o aparelho celular a Franciane Silva de Almeida, tendo em vista que sofreu furto nas dependências da Atento Brasil numa área de carregamento destinada a visitantes e funcionários, tendo sido interposta corretamente uma ação indenizatória civil” (eDoc. 1, fl. 4);



     c) “desde o dia 24 de Julho de 2020, teve prejuízos tendo em face o acórdão prolatado pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que de maneira errada prolatou tal decisão tendo em vista diversos erros, omissões e contradições no julgado violando frontalmente direitos e garantias constitucionais fundamentais consagrados ao consumidor” (eDoc. 1, fl. 9);



     d) “o fumus boni juris pode ser demonstrado dos descontos indevidos que o banco Bradesco desconta na conta do consumidor. O periculum in mora pode ser verificado no sentido dos prejuízos causados ao autor da ação que vem tendo descontos abusivos no seu contracheque como prova juntada nos autos”(eDoc. 1, fls. 9-10). 



     Requer, liminarmente, a concessão da segurança invocada, “no sentido de garantir concedida a liminar na Arguição de Impedimento [0002851-07.2021.2.00.0000]” (eDoc. 1, fl. 11).



     No mérito, postula 



    “(...) seja concedida definitivamente a segurança pleiteada, para efeito de mudança do Agravo de Instrumento interposto que não foi julgado seja modificado e no caso em tela é nítido que nos autos provas robustas devendo o poder judiciário brasileiro manifestar-se de maneira imparcial pela procedência da ação com a condenação em danos morais e honorários sucumbências em nome do advogado do autor da ação.



    d) que a prestação jurisdicional seja prestada em sede plantão judiciário pois trata-se de uma causa de natureza indenizatória cível e consumerista e foi disponibilizada dentro das normas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e conforme a Constituição da República Federativa do Brasil” (eDoc. 1, fl. 12). 



     É o relatório.



     Decido. 



     O mandamus não comporta seguimento, devido à inépcia da petição inicial, uma vez que da narração dos fatos não decorre logicamente o pedido. 



     Com efeito, a impetrante não expõe, de forma clara e objetiva, quais seriam as ilegalidades perpetradas no ato apontado como coator, limitando-se a reproduzir dispositivos constitucionais e trechos da doutrina e a suscitar a ocorrência de nulidades processuais que teriam, supostamente, violado direitos e garantias, sem articular de que modo isso teria se dado no processo indicado. 



     Ademais, a parte sequer identifica o eventual direito líquido e certo a ser protegido por meio do presente mandamus, ora mencionando equívoco do órgão julgador na retirada da pauta de procedimento de seu interesses, ora suscitando seu direito a ter restituído aparelho celular, o qual teria sido furtado.



     Por fim, da forma como apresenta o pedido, não é possível compreender a providência postulada pela impetrante. Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, evidencia-se o seu manifesto descabimento. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE SOCIAL. REFORMA AGRÁRIA. SAISINE. MÚLTIPLA TITULARIDADE. PROPRIEDADE ÚNICA ATÉ A PARTILHA. PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. APRECIAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. O significado da expressão “direito líquido e certo” que traduz requisito viabilizador da utilização do mandado de segurança obsta revaloração de matéria fática. Precedentes. (MS 24.518, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 30.04.2004; MS 24488, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 19.05.2005). 3. Segurança denegada.



(MS 26531, Rel. para o acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 28.10.2020);



Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. Cabimento de mandado de segurança contra ato judicial. Impossibilidade quando usado como sucedâneo de recurso. 3. Necessidade de comprovação de direito líquido e certo de plano. Inocorrência. 4. Requisitos de admissibilidade do mandado de segurança. Ausência de repercussão geral. Precedente. AI-RG 800.074 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



(ARE 738474 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 11.11.2014);



Processual. Mandado de segurança. Ausência de ato concreto que indique direito líquido e certo. Questão infraconstitucional. Matéria fática. 1. A análise dos requisitos de impetração do mandado de segurança requer a apreciação dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 2. Impossibilidade de apreciação dos elementos que comprovam a ameaça de lesão. Requisitos de ordem processual que não ensejam a abertura da via extraordinária, por terem natureza infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



(AI 592104 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 09-08-2011);



RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EXIGÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DOS TEMAS CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. 2. MANDADO DE SEGURANÇA: DIREITO LIQUIDO E CERTO. O 'DIREITO LÍQUIDO E CERTO', PRESSUPOSTO CONSTITUCIONAL DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA, É REQUISITO DE ORDEM PROCESSUAL, ATINENTE A EXISTÊNCIA DE PROVA INEQUIVOCA DOS FATOS EM QUE SE BASEAR A PRETENSAO DO IMPETRANTE E NÃO COM A PROCEDENCIA DESTA, MATÉRIA DE MÉRITO (CF. STF, PLEN., AGRG MS 21.243, 12.9.90).



(RE 117936, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 07-12-1990)



     Verifica-se, desse modo, deficiência substancial na peça vestibular, consistente na completa ausência de coerência lógica entre a causa de pedir e o pedido deduzido na impetração.



       Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar. 



       Publique-se.



       Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente